Tribunal: TJSP
Processo: 3000564-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que teria arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Pedido recursal não apreciado – Não há correlação entre as razões recursais e a decisão proferida nos autos, tampouco as partes agravadas são as mesmas – Impossibilidade de conhecimento do presente recurso, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que teria arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Pedido recursal não apreciado – Não há correlação entre as razões recursais e a decisão proferida nos autos, tampouco as partes agravadas são as mesmas – Impossibilidade de conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.